Tribunal: STF
Processo: RHC 218821
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Paula Silva Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das condições da prisão domiciliar, consistente em saídas da agravante da residência sem autorização do Juízo, bem como pelo fato de, decorrido mais de um ano do recebimento da denúncia, não ter havido citação, dada a sua não localização.



    2. Não há manifesta ilegalidade no afastamento da prisão domiciliar quando indicado pelas instâncias originárias o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar. Concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 739.455 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que: a) “de boa fé, informou ao douto juízo de piso seu novo endereço, informando inclusive telefone para contato” e; b) “não foi abordada pela polícia em local inapropriado, frequentando lugares de reputação duvidosa ou mesmo de cometimento de novos delitos, a ré apenas foi buscar a filha na escola”. Requer, desta forma, seja restabelecida a prisão domiciliar revogada. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator